Tribunal: STF
Processo: ARE 1515889
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS AOS SEUS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MORTE DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ EM SERVIÇO. DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA LIDE AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 496, § 1°, DO CPC. AÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1495146/MG (RECURSO REPETITIVO) E DO ART. 3º DA EC Nº 113/20. REMESSA NÃO CONHECIDA. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Conforme o teor do art. 496, § 1º, do CPC/2015, não se sujeita ao reexame obrigatório a decisão em desfavor da qual foi apresentada apelação no prazo legal pela Fazenda Pública, como no caso dos autos. Remessa não conhecida. 



    2. Cinge-se a controvérsia a aferir se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em razão do óbito do seu genitor ocorrido no exercício da função de policial militar. 



    3. A relação de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido somente se configura na hipótese de descumprimento do dever legal de impedir a ocorrência do dano no caso concreto, quando este era previsível e evitável. 



    4. A prova coligida aos autos demonstra a falha do serviço por parte do ente público, uma vez que o genitor da autora veio a óbito no exercício da função de policial militar, em razão de não terem sido adotadas as medidas adequadas de segurança e proteção na abordagem da empreitada criminosa. Resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva do apelante ante a verificação do fato danoso e do nexo de causalidade. 



    5. O dano moral decorrente da morte de familiar configura-se in re ipsa, ou seja, opera-se independente de prova do prejuízo, pois é uma consequência natural do intenso sofrimento causado. 



    6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, mostra-se adequado o método bifásico, adotado pelas 3ª e 4ª Turmas do STJ (cf. REsp 1.473.393/SP), cujas balizas (com destaque à gravidade das consequências do fato) justificam a fixação da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fixado pelo douto juízo a quo. Precedentes. 



    7. Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ, de modo que o recurso autoral comporta provimento para modificar referido consectário. 



    8. Sentença reformada de ofício para determinar que os consectários legais devem seguir a orientação jurisprudencial do STJ (tema 905), incidindo juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, até a data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando incidirá a SELIC. 



    9. Recurso do Estado do Ceará conhecido e desprovido. 



    10. Recurso da autora conhecido e provido.” (Doc. 22, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará (Doc. 31) foram desprovidos (Doc. 35).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal à espécie. Afirma que o presente recurso extraordinário veicula questão de direito constitucional, qual seja, “o óbito de servidor militar no exercício da função, independentemente de qualquer elemento de fato adicional, é suficiente para fazer surgir a responsabilidade civil do estado” (Doc. 28, p. 4). Assevera que, “ao condenar o Estado do Ceará sem indicar uma conduta omissiva específica, nem muito menos demonstrar quais medidas deveriam ter sido adotadas para se evitar o dano, o Acórdão afrontou o disposto no art. 37, § 6º da CF/88, que trata de risco administrativo e afasta o risco integral” (Doc. 28, p. 8). Defende que, na responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, “faz-se necessária, ainda, uma análise sob o prisma subjetivo” (Doc. 28, p. 8). Enfatiza que o Tribunal de origem “condenou o Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sem, contudo, observar integralmente o disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, especificamente quanto a elementos fáticos concretos geradores do nexo de causalidade entre o dano e eventual conduta omissiva estatal, notadamente, porque, sobre este ponto específico, limitou-se a transcrever precedentes dos tribunais, sem proceder ao necessário cotejo analítico com as especificidades do caso concreto” (Doc. 28, p. 9). Salienta que “o evento danoso não se deu por uma conduta omissiva específica, como falta ou falha de armamento, colete balístico ou outro equipamento de proteção individual concedido pelo Ente Público” (Doc. 28, p. 9). Argumenta que, ao “assim proceder, o tribunal afastou, por meios transversos, a teoria do risco administrativo e adotou a teoria do risco integral, tendo em vista que a primeira corrente não admite responsabilidade civil genérica e indiscriminada, sendo necessária constatação irrefutável do nexo de causalidade” (Doc. 28, p. 9). Discorre que, “ao fundamentar a decisão recorrida em suposta conduta omissiva genérica (risco integral), o acórdão local violou o art. 37, § 6º da CF/88, tendo em vista que a partir de sua interpretação chega-se à conclusão de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo” (Doc. 28, p. 10). Aduz que “a indenização deve proporcionar um plus de satisfatividade pessoal, porém, jamais deve implicar em locupletação indevida à custa do erário” (Doc. 28, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “modificar em seu todo o respeitável acórdão recorrido, em observância à teoria do risco administrativo, que reclama a observância do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o resultado danoso”, e, “na hipótese de reconhecimento da responsabilidade civil do estado do Ceará, que seja observado o quantum indenizatório adequado para não ocasionar enriquecimento sem causa” (Doc. 28, p. 11).



    Leticia Hellen Pereira da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 41).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 44), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 51).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, pontuo que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que excluir da responsabilidade objetiva do Estado os danos causados aos seus próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelecendo distinção nele não contemplada. Destarte, a responsabilidade civil do Estado perante terceiros, prevista no mencionado dispositivo constitucional, também se estende ao agente público prestador do serviço que seja vítima de danos em virtude do exercício de suas funções. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGENTE E VÍTIMA: SERVIDORES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: CF, ART. 37, § 6º. 



    I. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que descabe ao intérprete fazer distinções quanto ao vocábulo ‘terceiro’ contido no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, devendo o Estado responder pelos danos causados por seus agentes qualquer que seja a vítima, servidor público ou não. Precedente. 



    II. - Agravo não provido.” (AI 473.381-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28/10/2005, destaquei)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado. Vocábulo ‘terceiros’. Extensão. Agente público. Possibilidade. Pressupostos. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, o vocábulo ‘terceiros’ contido no art. 37, § 6º, da Constituição Federal dirige-se a todos que vierem a suportar o dano, ainda que a vítima seja agente público, desde que o fato ensejador da reparação guarde relação com a função estatal exercida. 



    2. A verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos da responsabilidade extracontratual do Estado não prescinde do exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 858.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 02/06/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que excluir da responsabilidade do Estado os danos causados aos próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo distinção nele não contemplada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 435.444-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/06/2014, destaquei)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DECORRENTE DE ATIVIDADE PRESTADA NO EXÉRCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 707.606-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/10/2014, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS AGENTES PÚBLICOS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que excluir da responsabilidade do Estado os danos causados aos próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo distinção nele não contemplada. Precedentes. 



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603.813-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/10/2015, destaquei)



    Ressalte-se também que o nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos materiais e morais em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, bem como a fixação do quantum indenizatório, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente